Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734798-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES V I S T O S ETC. (Num. 30730606). O Agravante requer pelo petitório ora apresentado, em suma, a reconsideração da decisão proferida por este Relator (Num. 30381852) a fim de que seja deferido seu pedido de efeito suspensivo. A despeito da argumentação tecida pelo Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. I. Brasília - DF, 17 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador